Tribunal: TJBA
Processo: 8007174-06.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007174-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s): PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: UROVASC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA - ME

Advogado(s):ODILON MARQUES FILHO, MARCILO SALTARELI COTTA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS. ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. REGIME DE RECOLHIMENTO DE ISS. LIMINAR DEFERIDA. DESCABIMENTO. SOCIEDADE MÉDICA QUE NÃO FAZ JUS AO TRATAMENTO CONFERIDO PELO DECRETO-LEI Nº 406/68. CARÁTER EMPRESARIAL CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8007174-06.2023
.8.05.0000

,
em que é agravante
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

e agravado
UROVASC SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DA
R PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.